Tribunal: TJES
Processo: 5000980-09.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000980-09.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS JAISSON GARBELOTTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRODUTOR RURAL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INSTRUÇÃO NÃO ABERTA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. É nula a sentença que, sem a devida abertura da fase instrutória, indefere pedido de prova testemunhal sob fundamento de ausência de rol, quando este não foi exigido no despacho de especificação de provas;

2. Nos termos do art. 357, §4º, do CPC, o rol de testemunhas deve ser apresentado no prazo de 15 dias, após a determinação da produção da prova e designação de audiência, o que não ocorreu;

3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, intimada a especificar as provas, manifesta interesse em produzi-las e justifica sua pertinência, especialmente quando se trata de fato constitutivo do direito alegado;

4. Recurso provido.

Vitória, 11 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Marcos Jaisson Garbelotto contra a sentença de ID 38583926, proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, nos autos da ação de repetição de indébito tributário, ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de comprovação de que a energia elétrica consumida pelo autor era utilizada exclusivamente na produção agrícola.

Em suas razões (ID 9015403), o apelante suscita, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa, sob o fundamento de que, embora tenha sido intimado para especificar as provas pretendidas, manifestando expressamente o interesse na produção de prova testemunhal e documental suplementar para comprovar o uso exclusivo da energia elétrica em atividade agrícola, o juízo indeferiu o pedido com base na ausência de rol de testemunhas, exigência não contida no despacho que solicitou a especificação das provas. No mérito, sustenta que: (c) Não houve intimação para apresentação de réplica, o que violou o contraditório e a ampla defesa; (d) O indeferimento da inspeção judicial e da exibição de documentos, além de ter ocorrido sem fundamentação suficiente, representou nova supressão de direitos processuais essenciais, diante da ausência de outros meios probatórios deferidos; (e) No mérito, aduz que é produtor rural regularmente inscrito no Sintegra e no cadastro estadual, sendo proprietário de imóvel rural e responsável por unidade consumidora de energia elétrica localizada em área de produção agropecuária; (f) Juntou aos autos bloco de notas de produtor rural, espelho do Sintegra, faturas de energia elétrica e fotos/vídeos que demonstrariam o uso da energia na irrigação de vegetação pastorial para alimentação animal, defendendo que tais provas seriam suficientes para comprovar o uso agrícola da energia elétrica; (g) Defende que a legislação estadual – Lei Estadual nº 7.000/2001 e Decreto Estadual nº 1.090-R/2002 – garante ao produtor rural, nos casos de uso exclusivo da energia elétrica em produção agrícola, a redução da alíquota de ICMS para 12% e a redução da base de cálculo para 4%, sendo indevida a aplicação de alíquotas superiores (17% a 25%); (h) A sentença indevidamente exigiu do apelante prova negativa, ao afirmar que ele deveria demonstrar que não exerce atividades empresariais, caracterizando exigência de prova impossível (diabólica); (i) A modulação de efeitos do julgamento do Tema 745 do STF (RE 714.139/SC) não é aplicável ao caso concreto, uma vez que o direito pleiteado está previsto expressamente na legislação estadual, e não decorre da tese firmada pelo Supremo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 9015407).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 11 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de comprovação de que a energia elétrica consumida pelo autor era utilizada exclusivamente na produção agrícola.

Em preliminar, pugna pela nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa, sob o fundamento de que, embora tenha sido intimado para especificar as provas pretendidas, manifestando expressamente o interesse na produção de prova testemunhal e documental suplementar para comprovar o uso exclusivo da energia elétrica em atividade agrícola, o juízo indeferiu o pedido com base na ausência de rol de testemunhas, exigência não contida no despacho que solicitou a especificação das provas.

De início, verifica-se dos autos que o Juízo de origem, por meio do despacho de ID 36072853, determinou que as partes especificassem e justificassem as provas pretendidas, advertindo que eventual inércia ensejaria preclusão do direito à prova.

Intimado, o autor manifestou expressamente interesse na produção de prova testemunhal e documental suplementar, indicando que seu objetivo era demonstrar o uso exclusivo da energia elétrica consumida em sua propriedade na atividade de produção agrícola, elemento essencial para o reconhecimento do benefício fiscal vindicado.

Todavia, o Juízo, ao apreciar o feito, entendeu que não houve apresentação do rol de testemunhas e, por isso, decretou a preclusão do direito à prova, julgando antecipadamente a lide, com base no art. 355, I, do CPC.

Com a devida vênia, o fundamento adotado para rejeição da prova não se sustenta.

Consoante dispõe o art. 357, §4º, do CPC, uma vez determinada a produção da prova testemunhal, o juiz deve designar audiência e, nesse momento, abre-se o prazo de 15 dias para apresentação do rol de testemunhas, o que não ocorreu nos autos.

O despacho ID 36072853 não determinou a produção da prova testemunhal nem fixou prazo para apresentação de rol, limitando-se a solicitar a especificação e justificativa das provas pretendidas.

É certo que o autor cumpriu integralmente o comando judicial, ao indicar o tipo de prova e sua finalidade, cabendo ao Juízo, a partir de então, analisar sua pertinência e eventualmente determinar sua produção. A rejeição antecipada da prova, sob o fundamento de ausência de rol de testemunhas, configura, portanto, indevida exigência de ônus não imposto, e violação ao devido processo legal.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer o cerceamento de defesa quando o processo é julgado sem oportunizar à parte a produção da prova solicitada e tempestivamente especificada, mormente quando a prova é necessária para demonstrar fato essencial ao direito vindicado, como no presente caso.

Dessa forma, verifica-se que a sentença foi proferida prematuramente, sem oportunizar o contraditório pleno, configurando vício de nulidade.

Assim, impõe-se o acolhimento da preliminar, com a consequente anulação da sentença, para que os autos retornem à origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, nos moldes do art. 357 do CPC, com designação de audiência de instrução e prazo para apresentação do rol de testemunhas, se mantida a pertinência da prova.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, anulando a sentença proferida e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.